Tribunal: TJES
Processo: 5009097-97.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009097-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO MOTA GUILHERME
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009097-97.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
PAULO MOTA GUILHERME

RECORRIDO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (OLE CONSIGNADO)

JUÍZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO AUTOR NO CONTRATO DIVERGENTE DOS DOCUMENTOS.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA QUE COMPORTA O JULGAMENTO DA LIDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude em contrato de empréstimo consignado, em que alega o autor nunca ter efetuado a contratação de aludido empréstimo.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
extinguiu o processo, diante da complexidade da matéria pela necessidade de perícia grafotécnica.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a desnecessidade de perícia, aduzindo que a assinatura constante no contrato de empréstimo não é do requerente, e pleiteia a concessão da tutela de urgência, a declaração da inexistência do débito e a indenização.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar em parte.

Da análise do conjunto probatório, em especial da procuração (ID 3931002), declaração de hipossuficiência (ID 3931003) e CNH (ID 3931004), verifico a semelhança entre as assinaturas da parte requerente, sendo visível tal correspondência.

Contudo, o contrato de empréstimo de ID 3931031, traz flagrante divergência entre as assinaturas dos documentos colacionados pelo autor, e os documentos anexos. Notória divergência indica manifesta fraude, desta forma o contrato de empréstimo consignado não possui validade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diverso daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. 2. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. 3. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT 10152807020218110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Assim, tenho que procede o pedido e declaração de inexistência da dívida, a baixa da restrição negativa do nome do autor, e a indenização por danos morais.

Para a fixação da indenização por danos morais, levo em consideração o porte econômico da recorrida, o ato ilícito e seus desdobramentos, razão pela qual entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), seja suficiente à compensação pretendida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, reformando a r. Sentença para: a) DETERMINAR à requerida a retirada da restrição negativa do nome do autor dos órgão de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); b) DECLARAR
a inexistência do CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO de nº. 00192551756 C
) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de acordo com a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)